Tribunal: TJSP
Processo: 2155088-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2155088-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que são agravantes
JULIANO ORMENEZE DE FREITAS e ELISA CARDINALLI, é agravado RIO
VERDE ALMERIA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44.717
AGRV.No: 2155088-02.2020.8.0000
COMARCA: São Carlos
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Milton Coutinho Gordo
AGTE. : Juliano Ormeneze de Freitas e Elisa Cardinalli
AGDO. : Rio Verde Almeria SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual.
Acordo entre as partes. Homologação. Suspensão das
obrigações
assumidas
no
acordo,
em
razão
da
pandemia. Inadmissibilidade. Efeitos da pandemia que
afetam a todos. Suspensão afastada.
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
que deferiu a suspensão do cumprimento do acordo, por 60 dias.
Os agravantes alegam que as partes firmaram acordo, no qual a
agravada se comprometeu a ressarcir os valores em 12 parcelas, com início em 12 de
Novembro de 2019 e as demais para o mesmo dias dos meses subsequentes. Houve o
pagamento regular de 5 das 12 parcelas, deixando de adimplir a partir de 12 de Abril de
2020. Ato contínuo, a agravada pleiteou a suspensão do acordo, fundamentando-se nos
impactos econômicos da pandemia da Covid-19. Apesar de não haver aceitação por
parte dos agravados, a suspensão foi deferida.
Os agravantes sustentam o descabimento da suspensão do
acordo, pois a agravada não honrou o compromisso de entregar o empreendimento
imobiliário e, mais uma vez, está deixando de cumprir com as obrigações assumidas de
devolução dos valores pagos, colocando o consumidor uma vez mais em situação de
vulnerabilidade. Ademais, o advento da pandemia não constitui evento prejudicial
apenas à agravada, mas atinge a todos.
Entendem que é injustificável o pedido de suspensão do acordo e,
por isso, pedem o provimento ao recurso para autorizar o prosseguimento do
cumprimento de sentença, diante do inadimplemento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do efeito
suspensivo.
Contraminuta à fl. 321 e ss.
É a suma do necessário.
O recurso examinado deve ser acolhido.
Os agravantes buscam a reforma da r. decisão que suspendeu o
cumprimento do acordo formulado pelas partes nos autos da ação rescisão contratual
cumulada com restituição de valores pagos e multa.
Consta dos autos que as partes formularam acordo para o
pagamento de R$78.695,60, parcelado em 12 vezes (fl. 170/172 do processo originário).
O acordo foi homologado judicialmente (fls. 178).
O pedido de suspensão do cumprimento do acordo fundamentou-
se nos impactos econômicos advindos da pandemia da Covid-19.
Apesar de o Decreto Estadual de Calamidade pública haver
determinado a paralisação de inúmeras atividades, o que gerou grande prejuízo
econômico de forma geral, é sabido que atividade de construção civil não foi totalmente
paralisada.
Além disso, não se pode olvidar que as medidas governamentais
para conter a disseminação do Coronavírus afetaram não só os empresários, mas a
todos, de forma ampla.
Assim, não é possível considerar a pandemia como evento de
força maior para uma só das partes e acolher o pedido na suspensão do acordo
devidamente homologado, especialmente se não houve concordância da outra parte em
relação à suspensão das obrigações assumidas. É certo que pandemia, também, atingiu
aos ora recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante de tal quadro e considerando-se que o não pagamento das
parcelas do acordo na forma avençada acarreta vencimento antecipado da dívida, além
da incidência dos consectários legais, acolhe-se o recurso examinado para afastar e
suspensão e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica